Tribunal: TJMT
Processo: 1056315-27.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056315-27.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TOQUE 18 COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME - CNPJ: 10.353.203/0001-15 (RECORRIDO), MILVA ALESSANDRA CAVALHEIRO - CPF: 960.013.999-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO C/C TUTELA DE URGÊNCIA – ICMS – DUPLICIDADE DE PAGAMENTO – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada Estado de Mato Grosso em face da sentença que
JULGOU PROCEDENTE
o pedido de restituição tributária formulado na inicial referente ao ICMS pago em duplicidade relativo à competência 09/2019 no importe de R$21.858,67 (vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos), mais os acréscimos legais.

2.

Almeja a parte recorrente a reforma da sentença prolatada pelo juízo singular para o fim de que seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial.

3.

A parte recorrida deixou fluir
in albis
o prazo assinado para apresentar suas contrarrazões.

4.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

5.

A matéria a ser enfrentada no presente recurso diz com a verificação de ter ocorrido ou não o pagamento em duplicidade do tributo devido.

6.

Conquanto a parte recorrente/reclamada assevere que não restou demonstrado o pagamento em duplicidade, a prova dos autos acena em sentido diverso.

7.

Referida conclusão advém das provas carreadas aos autos especificamente no Id. no 166750370 em que consta o pagamento do tributo no valor de R$16.801,67 (dezesseis mil, oitocentos e um reais e sessenta e sete centavos) e Id. n

8.
o 166750367 em que consta o DAR no valor de R$21.858,12 (vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e doze centavos), constituído pelo principal, R$16.801,67 (dezesseis mil, oitocentos e um reais e sessenta e sete centavos), correção monetária no valor de R$546,05 (quinhentos e quarenta e seis reais e cinco centavos), multa no valor de R$3.469,54 (três mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) e juros no valor de R$1.040,86 (um mil e quarenta reais e oitenta e seis centavos) e no Id. no 166750365 consta o comprovante de pagamento do valor de R$21.858,12 (vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e doze centavos).

9.

Resta, pois, verificado da documentação que instrui os autos que o pagamento efetivamente se operou em duplicidade, sendo cabível a restituição daquilo que supera o débito que era devido ao tempo do primeiro pagamento.

10.

Escorreita a fundamentação declinada pelo juízo sentenciante para o fim de conduzir à conclusão alcançada no ato sentencial, inexistindo qualquer mínimo fundamento capaz de ensejar a reforma do que deliberado pelo juízo singular; de modo que a manutenção da sentença, tal como prolatada, é medida que advém da sua própria fundamentação.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

12.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.
Em face do que dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

13.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024